Tribunal: STF
Processo: RE 546417
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



      1. Em 2.8.2010, o então Relator, Ministro Dias Toffoli, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil (e-doc. 1).



    2. Intimado desse despacho em 1º.9.2010, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpôs, em 13.9.2010, tempestivamente, agravo regimental (fl. 219, e-doc. 3).



    3. O agravante alega que, “inobstante de fato haver análise com repercussão geral reconhecida, dispõe sobre a aplicabilidade do artigo 741, parágrafo único, do CPC, NOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS, o que não é o caso dos autos. In casu, trata-se da aplicabilidade do referido dispositivo processual em processos oriundos da Justiça comum, em sede de embargos à execução, que entretanto, também merece a devida análise por esta Corte Suprema” (fl. 220, e-doc. 3).



    Requer “seja reconsiderada a decisão ora agravada, sanando-se o erro material apontado, com o julgamento do presente recurso extraordinário, ou o julgamento pela Eg. Turma” (fl. 220, e-doc. 3).



    4. Em 25.9.2012, o então Relator, Ministro Dias Toffoli, determinou o sobrestamento dos autos até a apreciação do Recurso Extraordinário n. 586.068 pelo Plenário deste Supremo Tribunal (fl. 223, e-doc. 3).



    5. Em 20.9.2018, por substituição do Relator, os autos vieram-me conclusos.



    6. Em 22.8.2019, determinei a devolução destes autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, por ter sido reconhecida a repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 586.068, Tema 100 (e-doc. 6).



    7. Em 8.10.2024, em juízo de retratação negativo, foi proferida decisão mantendo o julgado recorrido (e-doc. 105).



    8. Após novo juízo de admissibilidade recursal, foi determinado o retorno dos presentes autos a este Supremo Tribunal (e-doc. 114).



    9. Os autos vieram-me conclusos em 9.1.2025. 



    10. Por ter havido o julgamento definitivo da matéria em exame, analiso o presente recurso extraordinário.



    11. Esse recurso extraordinário foi interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC (MP N. 2.180-35, de 24-08-2001). 



    1. Sem adentrar na questão da inconstitucionalidade do art. 741, § único, do CPC, objeto da ADIN n. 2418-DF, este Tribunal tem entendido o seguinte: a) a lei processual civil em comento não pode ser aplicada aos títulos executivos judiciais formados anteriormente à sua vigência; b) em relação às situações formadas após a vigência da lei precitada, a aplicação do dispositivo só se dará quando o título exequendo se formar posteriormente à decisão do Supremo Tribunal Federal que retiraria a exigibilidade do título, em respeito ao ordenamento jurídico como um todo. 



    2. Inaplicável o disposto no art. 741, parágrafo único, do CPC (redação da MP 2.180-35/2001), no caso em apreço, em que o título executivo judicial transitou em julgado anteriormente à publicação do acórdão do Plenário do STF, contrário à tese por ele adotada. 



    3. Apelação desprovida” (e-doc. 23). 



    13. O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República e argumenta que “a controvérsia gira em tomo da incidência do novo parágrafo único do art. 741 do CPC que introduziu modificações no autônomo processo de execução e criou nova possibilidade de desconsideração de sentença que está sendo executada, nos casos em que ela foi proferida com base em fundamentos declarados incompatíveis com a Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 55). 



    Assinala que o acórdão recorrido, “ao analisar a incompatibilidade entre a sentença exequenda e a Constituição Federal, adotou a tese de que o título judicial ‘somente torna-se inválido se, ao tempo de sua prolação, já existia decisão do Supremo Tribunal Federal explicitando as razões dessa incompatibilidade’” (fl. 5, e-doc. 55).



    Anota que, “evidenciado que na espécie o princípio da coisa julgada pode ser relativizado e deve ser afastada sua incidência em nome de outros princípios constitucionais, portanto a norma do § único do art. 741 do CPC, introduzida pela MP 2.180/35/2001, é plenamente aplicável aos processos de embargos à execução posteriores ao seu advento. Merece, pois, reforma, o acórdão recorrido, por não ter havido, in casu, afronta ao princípio constitucional da coisa julgada (art. 5º, XXXVI)” (fl. 10, e-doc. 55). 



    14. Em juízo de retratação, foi proferida decisão cuja ementa é a seguinte:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TEMAS 100 E 733 DO STF. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 



    1. O debate em torno do Tema 100 do STF envolveu a interpretação a ser dada ao art. 59 da Lei 9.099/95, que obsta a propositura de ação rescisória no âmbito dos Juizados Especiais, e do art. 535, § 5º, do CPC/2015, que permite ao executado, em impugnação ao cumprimento de sentença, postular a inexigibilidade de obrigação reconhecida em título judicial fundado em norma (ou interpretação), considerada inconstitucional pelo STF, em decisão anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda (artigo 535, §7º), exigindo-se, todavia, que se proponha ação rescisória caso a data do trânsito em julgado do título exequendo seja anterior à da decisão proferida pelo STF (art. 535, § 8º, do CPC). Não tendo o feito tramitado no âmbito dos Juizados Especiais, afigura-se equivocada a suspensão e posterior devolução do processo por esse fundamento. 



    2. Quanto aos reflexos de decisão do STF em decisões já transitadas em julgado, consolidou-se a seguinte compreensão no Tema 733 daquela Corte: ‘A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).’ Hipótese em que se confirma o julgamento, rejeitada a possibilidade de retratação” (e-doc. 105).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    15. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    Como apontado em juízo de retratação, anote-se, inicialmente, não ser o caso de subsunção da presente controvérsia ao Tema 100 da repercussão geral.



    16. O Tribunal de origem, em juízo de retratação, assim observou:



    “(...) verifico que a questão aqui debatida envolve o Tema 733 do STF. (...)



    O presente feito trata de cumprimento de sentença, transitada em julgado em 26-10-2001, que condenou o INSS a revisar o benefício da parte exequente, com base em interpretação de lei posteriormente objeto de exame de constitucionalidade pelo STF. 



    Do acórdão recorrido constou que ‘no caso em apreço, a sentença exequenda que originou a presente execução transitou em julgado em 26-10-2001, ou seja, se formou anteriormente à decisão do Plenário do STF, em sentido contrário a por ela adotada (RE 313.382, publicado no DJU de 08-11-2002), de modo que inaplicável o disposto no parágrafo único do art. 741 do CPC (redação da MP nº 2.180-35, de 24-08-01)’. 



    Nesse contexto, observo que o julgado recorrido adotou compreensão convergente com o disposto na tese firmada no Tema 733 do STF, não merecendo reforma, pois, em juízo de retratação” (fl. 2, e-doc. 104). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462, Tema 733 da repercussão geral, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)”.



    Na espécie em exame, para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXIGIBILIDADE, OU NÃO, DE TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM DATA ANTERIOR À REDAÇÃO DADA AO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180/2001. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A discussão acerca da inexigibilidade, ou não, de título judicial constituído em data anterior à regra introduzida, pela Medida Provisória n. 2.180/2001, no parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973 exige a prévia análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, o que faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, bem assim incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Precedentes. 2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido” (ARE n. 1.189.467, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC/73 ÀS SENTENÇAS CUJO TRÂNSITO EM JULGADO TENHA OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR À EDIÇÃO DA MP Nº 2.180/2001 – CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL – OFENSA REFLEXA – PRECEDENTES – AO AMPARO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC, MAJORADA EM 10% A VERBA HONORÁRIA ANTERIORMENTE FIXADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 601.808-AgR-segundo, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.3.2021). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a controvérsia sobre a aplicabilidade do parágrafo único do art. 741 do CPC a títulos judiciais transitados em julgado antes da vigência da MP 2.180-35/2001 possui natureza infraconstitucional. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.228.735-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Aplicação do art. 741 paragrafo único do CPC/73 às decisões transitadas em julgado antes da edição da MP nº 2.180/01. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.228.300-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    17. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora